Tribunal: TCU
Processo: 007.929/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades na permissão de incorporação em favor de particular de parte de gleba rural que compunha o Projeto de Assentamento (PA) Tamboril, situado no Município de Angico/TO. Análise de audiências e de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação da antiga Secretaria de Controle Externo no Tocantins (Secex/TO) com o objetivo de apurar indícios de irregularidades na incorporação, em favor de particular, de parte de gleba rural que compunha o Projeto de Assentamento (PA) Tamboril situado no Município de Angico/TO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 12, § 3o, e 41 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar revel Carlos Alberto da Costa, dando-se prosseguimento ao processo com os elementos nele contidos; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Edvaldo Soares Oliveira e Eleusa Maria Gutemberg; 9.3. arquivar o presente processo; 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).